Tribunal: TJBA
Processo: 8001084-13.2020.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001084-13.2020.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JEFFERSON VINICIUS SANTOS REIS

Advogado(s)
:
MOISES MARQUES LIMA

APELADO: JOSE DE AQUINO TANAJURA

Advogado(s)
:
JOANA PAULA MEIRA GOMES

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA CUMULADA COM PEDIDOS DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta por Jefferson Vinicius Santos Reis contra sentença que julgou improcedente ação reivindicatória cumulada com pedidos de declaração de nulidade de retificação de registro imobiliário, indenização por danos morais e reintegração de posse, ajuizada contra José de Aquino Tanajura. O apelante alega ser proprietário de terreno de 300m2, registrado na matrícula nº 9.966 desde 2001, adquirido em 1995, localizado na Rua em Formação, Bairro Belo Horizonte, em Livramento de Nossa Senhora-BA, sustentando que o apelado teria realizado retificação fraudulenta em 2018 que absorveu seu terreno.

II. Questão em discussão

Discute-se se o apelante demonstrou os requisitos essenciais da ação reivindicatória, notadamente a individualização precisa do bem e a posse injusta do réu, se houve fraude no procedimento de retificação de área, se é devida indenização por danos morais, se deve ser deferida prova pericial requerida em sede recursal e se é cabível, subsidiariamente, indenização pelo valor de mercado do imóvel.

III. Razões de decidir

A ação reivindicatória exige três requisitos cumulativos: titularidade do domínio, individuação precisa da coisa e posse injusta do réu. Embora o apelante tenha apresentado escritura pública e registro imobiliário, não demonstrou a individualização precisa do bem nem a posse injusta do réu. A descrição do imóvel como situado na "Rua em Formação" com confrontações genéricas não permite sua exata localização, especialmente após 24 anos de transformações urbanas. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à exigência de individuação precisa como pressuposto essencial da ação reivindicatória. O apelante não comprovou o exercício de posse efetiva ao longo de 24 anos, limitando-se a alegar genericamente limpezas esporádicas sem prova documental ou testemunhal robusta. Tampouco demonstrou que o réu exerce posse injusta sobre o imóvel específico reivindicado. Quanto à alegada fraude na retificação de área, não foram produzidas provas suficientes de que o terreno do autor foi absorvido pelo procedimento, sendo que a oficiala do Cartório confirmou a regularidade do ato. O ônus da prova da fraude era do autor (art. 373, I, CPC) e não foi cumprido. O requerimento de prova pericial apenas em sede recursal caracteriza inovação processual inadmissível, tendo o apelante tido oportunidade de requerê-la na fase própria. O pedido de danos morais não merece acolhimento por ausência de demonstração de conduta ilícita específica que tenha causado dano à personalidade do autor, tratando-se de mero dissídio patrimonial. O pedido subsidiário de indenização pelo valor do imóvel pressupõe a procedência do pedido principal, o que não ocorreu.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente. Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11 do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento:
Em ação reivindicatória, a ausência de individualização precisa do imóvel e de demonstração da posse injusta do réu impede o acolhimento da pretensão, ainda que o autor possua título de propriedade devidamente registrado. O requerimento de prova pericial apenas em sede recursal, quando houve oportunidade de sua produção na fase de especificação de provas, caracteriza inovação processual inadmissível.

Dispositivos legais relevantes citados:
Código Civil, arts. 944; 1.228; CPC, arts. 85, §11; 98, §3º; 373, I; Lei nº 6.015/73, art. 213, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp n. 1.567.163/CE, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 17/4/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
NEGAR

PROVIMENTO AO
APELO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.